Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-56.2021.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000787-56.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELANTE), EXTRA MAQUINAS S/A - CNPJ: 19.293.041/0002-22 (APELADO), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LUCIANA BAZAN MARTINS BISETTI - CPF: 368.339.618-08 (ADVOGADO), LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - CPF: 136.680.848-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE HEIJI IANO DE MORAES - CPF: 424.578.478-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO VEICULAR. IMPEDIMENTO DE EMPLACAMENTO. CLONAGEM DE CHASSI. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EM FACE DE PARTICULARES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada para viabilizar o emplacamento de caminhão adquirido em procedimento licitatório, mediante autorização judicial para circulação do veículo ou determinação de regularização cadastral perante a BIN/RENAVAM, sob pena de multa, após impedimento
decorrente de clonagem de chassi e registro de veículo dublê em outra unidade da federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da
dialeticidade
; (
ii
) estabelecer se há inovação recursal quanto às teses de vício redibitório, evicção documental, boa-fé objetiva, dever de cooperação, inaplicabilidade da culpa de terceiro em contrato administrativo e primazia do interesse público; e (
iii
) determinar se a impossibilidade de emplacamento decorre de defeito imputável à montadora e à revendedora, apto a ensejar responsabilidade objetiva e obrigação de fazer, ou de fato exclusivo de terceiro, com ruptura do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença, pois rebate a conclusão de fortuito externo, a incidência da culpa exclusiva de terceiro, a relevância da demora no emplacamento e a viabilidade da obrigação de fazer, o que afasta a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

4.
Configura inovação recursal apenas a introdução, em sede de apelação, de causas jurídicas autônomas não deduzidas na origem nem submetidas ao contraditório em primeiro grau, como as teses de evicção documental, inaplicabilidade da culpa exclusiva de terceiro em razão da natureza administrativa da contratação e primazia do interesse público como fundamento autônomo de responsabilização. A invocação de vício do bem,
boa-fé objetiva e dever de cooperação, quando baseada na mesma moldura fática deduzida na petição inicial, constitui mera requalificação jurídica da controvérsia e pode ser apreciada pelo Tribuna
l
.

5.
Ainda que se admita a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva exige nexo causal entre o dano e defeito do produto ou falha do serviço, o que não se demonstra quando a montadora comprova o
pré
-cadastro do veículo nos termos do art. 125 do CTB e a revendedora comprova a entrega regular do bem.

6.
A clonagem de chassi e o registro de veículo dublê em órgão de trânsito de outra unidade federativa constituem fato exclusivo de terceiro e fortuito externo, estranho à esfera de atuação ordinária da fabricante e da concessionária, apto a romper o nexo causal e a atrair a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

7.
A demora do proprietário em promover o registro e o emplacamento não legitima a fraude, mas integra o quadro fático como circunstância que favorece a atuação de terceiros e reforça a ausência de nexo causal direto entre a venda do veículo e o impedimento posterior de emplacamento.

8.
A regularização de cadastro veicular com duplicidade ou fraude depende de procedimento administrativo próprio perante o órgão executivo de trânsito competente, nos termos da Resolução CONTRAN
n.
968/2022, não sendo juridicamente viável impor a
particulares obrigação
de resultado consistente
em alterar, cancelar ou regularizar registro público sobre o qual não detêm ingerência operacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1
.

Configura inovação recursal apenas a introdução, em sede de apelação, de fundamentos jurídicos autônomos que alterem a causa de pedir e não tenham sido submetidos ao contraditório em primeiro grau, não se caracterizando inovação a mera requalificação jurídica dos fatos já deduzidos na petição
inicial.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 1.013, § 1º, 1.014, 932, III, e 85, § 11; CDC,
arts
. 14, § 3º, II, e 20; CTB,
arts
. 123, § 1º, e 125; CC, art. 422; Resolução CONTRAN
n.
968/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp

n.
1.917.734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
18.3.2022; STJ,
REsp

n.
2.076.294/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
19.12.2023; TJMT, AC
n.
0000360-50.2017.8.11.0100, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe
26.11.2025; TJMT, AC
n.
1003988-81.2018.8.11.0007, Rel. Desa. Antônia Siqueira Alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
11.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
n.
1000787-56.2021.8.11.0046, ajuizada
pelo ente público recorrente,
objetivando a regularização administrativa e técnica do chassi
n.
9BFYEB2B5KBS75679, a fim de viabilizar o emplacamento do caminhão Ford 1519
em
pregão
.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais para afastar a responsabilidade das rés, ao fundamento de que o entrave documental decorreu de fraude de terceiro perpetrada no sistema do órgão de trânsito do Estado do Pará, e não de vício do produto ou falha do serviço. Assentou que a montadora realizou o
pré
-cadastro do chassi, que a concessionária entregou regularmente o bem, que a demora do Município em providenciar o registro contribuiu para a abertura da janela temporal explorada por terceiros e que a providência pretendida depende de atuação da autoridade de trânsito, nos termos do procedimento administrativo atualmente regulado pela Resolução CONTRAN
n.
968/2022.

Ao final, extinguiu o feito com resolução do mérito, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados entre os patronos das rés, e dispensou a remessa necessária.

Nas razões recursais, o
recorrente
sustenta, em síntese, que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois teria
figurado como destinatário final do bem, incidindo a responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos dos
arts
. 14 e 20 do CDC. Defende que a impossibilidade de emplacamento configura vício de adequação, tornando o caminhão impróprio à finalidade a que se destina. Argumenta, ainda, que a fraude não constituiria fortuito externo, mas risco inerente à atividade econômica das rés, por envolver a integridade dos sistemas de identificação e
pré
-cadastro veicular.

A
duz também que a demora no emplacamento não rompe o nexo causal, por se tratar de prazo meramente administrativo, incapaz de convalidar fraude ou afastar o dever de regularização. Sustenta a viabilidade jurídica da obrigação de fazer, afirmando que as rés possuem capacidade técnica e canais institucionais para promover diligências perante DETRAN/MT, DETRAN/PA e SENATRAN. Acrescenta, ainda, tese de vício redibitório, garantia de evicção documental e violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva e cooperação, postulando a reforma integral da sentença para condenar solidariamente as apeladas à adoção das providências necessárias à regularização do chassi, com inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
a empresa
Extra Máquinas S.A. suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença e apenas reedita, de forma genérica, teses já articuladas anteriormente. No mérito, afirma que atuou exclusivamente como concessionária, limitando-se à entrega regular do veículo, sem qualquer ingerência sobre BIN, RENAVAM ou cadastros estaduais, razão pela qual a obrigação postulada seria juridicamente inexequível.
Pede o
não
conhecimento do recurso ou, subsidiariamente,
o seu
im
provimento
, com majoração dos honorários recursais.

A recorrida
Ford Motor
Company
Brasil Ltda. sustenta, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal
e preclusão
consumativa
quanto à
parte das teses introduzidas apenas na apelação, especialmente as relativas a vício redibitório, evicção documental, boa-fé objetiva, dever de cooperação e primazia do interesse público. No mérito, afirma que a fraude de clonagem foi perpetrada por terceiros, anos após a tradição do bem, no âmbito dos órgãos de trânsito, sem qualquer nexo causal com a atividade da montadora. Defende que a regularização do veículo dublê ou clone compete ao órgão executivo de trânsito, mediante procedimento iniciado pelo proprietário perante o DETRAN em que ocorreu o registro fraudulento, sendo inviável imputar
às rés obrigação
material e juridicamente impossível.

Requer
, ao final,
o não conhecimento ou, sucessivamente, o
não prov
imento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

Conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pelo
ente público municipal
, porque presentes os pressupostos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade, ressalvada a parcela inovadora do inconformismo, nos termos que passo a expor.

O recurso foi interposto
contra
a
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
pelo recorrente
na demanda,

objetivando a regularização do chassi n. 9BFYEB2B5KBS75679, a fim de viabilizar o emplacamento do caminhão adquirido em procedimento licitatório.

A sentença regi
strou que
o
autor alegou, na origem, falha no cadastro da BIN, pediu autorização judicial para circulação do veículo ou regularização cadastral sob pena de multa e, ao final, a procedência da obrigação de fazer. Também consignou que a Ford, em contestação, comprovou o
pré
-cadastro do veículo na BIN/RENAVAM e atribuiu o impedimento de emplacamento à fraude de terceiros, consistente em clonagem de chassi com registro de veículo dublê no Estado do Pará.

O
Município sustenta, em síntese, que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; que incide a responsabilidade objetiva das rés; que a existência de veículo dublê constitui fortuito interno; que não há prova de culpa exclusiva de terceiro; que a demora no emplacamento é irrelevante; que é juridicamente viável a obrigação de fazer; e, além disso, passa a invocar vício redibitório, evicção documental, boa-fé objetiva e dever de cooperação.

Em contrarrazões,
a Extra M
áquinas
S.A. suscita preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal, ao argumento de que o apelo não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, e, no mérito, defende a inexequibilidade da obrigação postulada, porque particulares não possuem ingerência sobre os sistemas do DETRAN.

A
concessionária F
ord
M
otor
Company
B
rasil
LTDA., por sua vez, suscita preliminar de inovação recursal e preclusão
consumativa
, afirmando que o Município introduziu apenas na apelação teses de vício redibitório, evicção documental, boa-fé objetiva, dever de cooperação, primazia do interesse público e inaplicabilidade da culpa de terceiro em contrato administrativo. No mérito, sustenta que o caminhão foi objeto de fraude de clonagem de chassi perpetrada por terceiros anos após sua venda, sem nexo causal com a atuação da montadora, e que a regularização do registro é atribuição exclusiva dos órgãos de trânsito.

Passo ao exame.

Da p
reliminar suscitada
pela primeira recorrida -
ausência de
dialeticidade
recursal

A preliminar não merece acolhimento.

A recorrida
afirma que o recurso de apelação é inadmissível por violação ao princípio da
dialeticidade
, porque o Município teria apenas reproduzido, de forma genérica, suas teses anteriores, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. A própria
contrarrazoante
transcreve o art. 1.010, II e III, do CPC, para sustentar que a apelação deve conter a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma.

De fato, o art. 1.010 do CPC dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I -
os nomes e a qualificação
das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova
decisão.”

Também o art. 932, III, do CPC estabelece competir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ocorre que, no caso concreto, embora a apelação seja
extensa
e agregue teses novas, ela enfrenta os fundamentos centrais da sentença. O Município rebate a conclusão de fortuito externo, impugna o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro, sustenta a incidência do CDC, contesta a relevância da demora no emplacamento e afirma a viabilidade da obrigação de fazer. Há, portanto, ataque direto aos pilares
da decisão
.

A jurisprudência do STJ não equipara, automaticamente, repetição de argumentos à ausência de
dialeticidade
. O ponto decisivo é a existência de combate minimamente específico
aos fundamentos centrais da decisão
.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da
dialeticidade
, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes. 3. Agravo interno não
provido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1917734 PB
2021/0017242-2,
T3,
Relator.:
Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
18
.
3
.
2022)

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

Preliminar suscitada por
segunda recorrida – inovação
recursal e preclusão
consumativa

Esta preliminar merece acolhimento parcial.

A
segunda recorrida
sustenta que o Município inovou em sede recursal ao introduzir teses não deduzidas na origem, notadamente: vício redibitório; defeito jurídico oculto ou evicção documental; violação ao dever de cooperação; afronta à boa-fé objetiva; inaplicabilidade da excludente de culpa de terceiro em contrato administrativo; e primazia do interesse público.
I
nvoca, para tanto, os
arts
. 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC, bem como precedentes do TJMT.

Dispõem os referidos dispositivos:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo
impugnado.”

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força
maior.”

Da leitura da petição inicial, extrai-se que a causa de pedir foi estruturada sobre a alegação de que a requerida teria deixado de promover o cadastro do bem na Base de Índice Nacional ou o teria feito com dados incorretos, o que inviabilizou o emplacamento. Os pedidos formulados foram: autorização para circulação do veículo até a efetiva regularização, ou, subsidiariamente, imposição de obrigação de fazer para inserção e/ou retificação dos dados relativos ao faturamento do veículo na BIN, sob pena de multa.

Não houve, na inicial, desenvolvimento autônomo de tese fundada em vício redibitório, evicção documental, boa-fé objetiva ou dever anexo de cooperação.

A sentença, ao relatar a demanda, também delimitou a controvérsia nesses exatos termos: falha no cadastro BIN, pedido de circulação ou regularização cadastral, contestação da Ford baseada em fraude de terceiro e
pré
-cadastro já realizado, culminando em improcedência.

Já na apelação, o Município passou a desenvolver fundamentos jurídicos relacionados a vício redibitório, evicção documental, boa-fé objetiva, dever de cooperação, inaplicabilidade da culpa exclusiva de terceiro em contrato administrativo e primazia do interesse público.

Contudo, nem todos esses argumentos possuem a mesma natureza processual.

As referências à boa-fé objetiva, ao dever de cooperação e ao alegado vício do bem podem ser compreendidas como mera requalificação jurídica dos mesmos fatos deduzidos desde a petição inicial, razão pela qual serão examinadas apenas como reforço argumentativo das teses já devolvidas ao Tribunal.

Diversamente, as alegações de evicção documental, de inaplicabilidade da excludente de culpa exclusiva de terceiro pelo simples fato de se tratar de contrato administrativo e de primazia do interesse público como fundamento autônomo de responsabilização introduzem causa jurídica distinta daquela deduzida na origem, sem prévia submissão ao contraditório e sem apreciação pelo juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal.

Esses fundamentos não representam mera qualificação jurídica alternativa da mesma narrativa fática. Constituem causas autônomas de reforma, não submetidas ao contraditório pleno em primeiro grau e não enfrentadas pela sentença. Por isso, caracterizam inovação recursal.

A jurisprudência
deste tribunal
, aliás, é firme no sentido de que a apresentação, na apelação, de fundamento jurídico não debatido na origem configura inovação recursal e impede o conhecimento do capítulo inovador.

Conferem-se:

"1. É incabível o conhecimento de tese jurídica inédita, não deduzida na petição inicial nem objeto de aditamento regular, por configurar inovação recursal. 2. O princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir a causa nos limites da demanda, vedada a apreciação de fundamentos não suscitados oportunamente pelas partes." (TJ-MT -
AC
: 0000360
-
50
.
2017
.
8
.
11
.
0100, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, DJE
26
.
11
.
2025)

“
As teses veiculadas naapelaçãonão foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo a quo.

2. A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob
pena de supressão de
instância.”

(TJ-MT -
AC
:
1003988-81.2018.8.11.0007
,
Terceira Câmara de Direito Privado
,
Rel. Antônia Siqueira Alves, DJE

11.3.2024
)

Desse modo,
acolho parcialmente
a preliminar para não conhecer apenas dos capítulos recursais
fundados
em:

i) evicção documental;

ii
) inaplicabilidade da culpa exclusiva de terceiro em razão da natureza administrativa da contratação;

iii
) primazia do interesse público como fundamento autônomo de responsabilização.

Os demais argumentos serão apreciados no mérito como mera fundamentação jurídica complementar das teses já deduzidas na demanda.

Mérito

Premissas fáticas comprovadas

É incontroverso que o Município adquiriu o caminhão Ford 1519, chassi n. 9BFYEB2B5KBS75679, por meio do Pregão Eletrônico n. 21/2018, tendo a venda sido formalizada por intermédio da
empresa
recorrida
e a fabricação atribuída à
fabricante.

Também é incontroverso que, ao tentar promover o registro e o primeiro emplacamento, o Município encontrou óbice administrativo relacionado ao chassi, vindo depois a surgir a notícia de emplacamento do mesmo identificador no Estado do Pará, circunstância que levou a Ford a sustentar
a ocorrência de
veículo dublê ou clone
, o que se confirma no extrato Id 370380870
.

A sentença registrou expressamente que a Ford comprovou o
pré
-cadastro do veículo na BIN/RENAVAM e atribuiu o impedimento à fraude de terceiros, consistente na clonagem de chassi com emplacamento do veículo dublê placa QVS2D27 no Estado do Pará
, o que se comprova no documento Id 370380871
.

A mesma sentença assinalou que o Município demorou anos para promover o registro e o emplacamento, em afronta ao prazo legal, o que teria criado janela de oportunidade para a fraude, pois o veículo permaneceu “em aberto” no sistema, sem vinculação a proprietário final.
Isso também se confirma na nota fiscal Id 370380358, datada de 16.1.2019.

Incidência do CDC e necessidade de nexo causal

O recorrente
afirma que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que, por isso, as rés respondem objetivamente pelos danos decorrentes da impossibilidade de emplacamento. Ainda que se admita, em tese, a incidência do microssistema consumerista ou sua utilização analógica, tal premissa não conduz automaticamente à procedência do pedido.

Isso porque a responsabilidade objetiva não prescinde de nexo causal. O CDC afasta a necessidade de demonstração de culpa, mas não elimina a exigência de que o dano decorra de defeito do produto ou falha do serviço imputável ao fornecedor.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

E o art. 20 do mesmo diploma prevê:

“
Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor
(...).
”

No caso, a premissa recursal do Município é a de que a mera impossibilidade de emplacamento revela, por si, vício de adequação e defeito do serviço. Não é assim.

Como bem assinalado na sentença, de acordo como se constata dos autos,
a montadora cumpriu seu dever legal de produção e
pré
-cadastro, nos termos do art. 125 do CTB, e a revendedora cumpriu o dever de entrega do bem.
O
ilícito impeditivo da regularização não decorreu de vício do produto ou de falha no serviço das rés, mas de fato de terceiro ocorrido no âmbito do órgão de trânsito do Pará, o que rompeu o nexo causal.

Ess
e

entendimento

está em conformidade com o art. 125 do CTB, segundo o qual:

“Art. 125. As informações sobre o chassi, monobloco, agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I -
pelo
fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional;

II -
pelo
órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa
jurídica.”

A partir do
pré
-cadastro, a manutenção, finalização do registro e emplacamento passam à esfera de atuação do proprietário e do órgão executivo de trânsito. Essa dinâmica é
confirmada na
contestação da Ford, reproduzida nos autos, ao explicar o
modo como teria operado a
fraude de clonagem de chassi e a função das montadoras no art. 125, I, do CTB.

Portanto, ainda que se admita a responsabilidade objetiva em abstrato, ela não se aperfeiçoa quando ausente prova de defeito imputável às rés e presente causa externa autônoma apta a romper o nexo causal.

Da alegação de vício do bem, boa-fé objetiva e dever de cooperação

O recorrente sustenta, ainda, que a impossibilidade de emplacamento do caminhão revelaria vício do bem incompatível com sua
finalidade
, bem como violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva e cooperação.

A tese não prospera.

Ainda que se admita, em favor do recorrente, a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, tais deveres não possuem aptidão para criar obrigação material inexistente nem para afastar a necessidade de demonstração do nexo causal entre a conduta das rés e o resultado danoso alegado.

Conforme já exposto, o conjunto probatório revela que a montadora realizou o
pré
-cadastro do veículo nos termos da legislação de trânsito e que a concessionária efetuou regularmente a entrega do bem adquirido pelo Município. O obstáculo ao emplacamento surgiu posteriormente
,
em decorrência de fraude praticada por terceiros no âmbito dos registros mantidos pelos órgãos de trânsito.

Nessas circunstâncias, a impossibilidade de utilização plena do veículo não decorreu de defeito intrínseco de fabricação, de inadequação originária do produto ou de descumprimento contratual imputável às rés, mas de evento superveniente e estranho à cadeia causal inicialmente estabelecida entre as partes.

Do mesmo modo, não se identifica violação concreta aos deveres de boa-fé objetiva ou de cooperação apta a justificar a responsabilização pretendida, sobretudo porque não há demonstração de que as recorridas tenham criado, contribuído ou mantido a situação fraudulenta que inviabilizou o registro do veículo.

Assim, ainda que apreciadas sob a perspectiva do alegado vício do bem, da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, as razões recursais não afastam os fundamentos da sentença.

A fraude de clonagem de chassi, no caso concreto, caracteriza fato exclusivo de terceiro e fortuito externo

O núcleo da sentença reside na conclusão de que o impedimento ao emplacamento decorreu de fraude perpetrada por terceiros, em sistema sob gestão do órgão de trânsito, e não de vício de fabricação ou falha intrínseca do produto.
A conclusão mostra-se correta.

A sentença foi expressa
ao afirmar
(Id 370380888)
:

“Nesse contexto, incide a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC (...), qual seja, a culpa exclusiva de terceiro.

A montadora (Ford) cumpriu seu dever legal de produção e
pré
-cadastro (art. 125, CTB). Por sua vez, a revendedora (Extra Máquinas) cumpriu seu dever de entrega do bem.

O ilícito que impede a regularização do veículo não decorre de vício do produto ou falha no serviço das Rés, mas sim de fato de terceiro (fraude/crime) ocorrido no âmbito do órgão de trânsito do Pará, rompendo o nexo de
causalidade.”

A tese recursal do Município, ao qualificar a fraude como fortuito interno, não se sustenta diante do conjunto p
robatório delineado na sentença e respaldado da documentação contida nos autos.
O que se apurou foi a existência de um veículo dublê, registrado no Pará com utilização fraudulenta do chassi do veículo original,
alguns
anos após a venda do
caminhão ao Município. Esse evento não integra o risco ordinário da fabricação ou revenda do bem no plano em que a responsabilidade das rés possa ser afirmada sem prova específica de falha própria.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente, assentou que a atuação de terceiros, estranha à atividade do agente e apta a romper o nexo causal, configura fortuito externo.

Nesse sentido:

"O fato exclusivo de terceiro é ato praticado por terceiro, sem vinculação com o fornecedor de serviços, que rompe o nexo de causalidade (art.
14
,
§ 3º
,
II
, do
CDC
). Ele apenastem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor quando se equiparar ao fortuito externo, isto é, quando não estiver relacionado ao risco da atividade
desempenhada.
Se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade"(
REsp

2.076.294/PR
, Terceira Turma Rel
.
Ministra
Nancy
Andrighi
,
DJe
de 19
.
12
.
2023).

É verdade que o caso julgado pelo STJ envolvia
investida criminosa contra cliente no interior de
veículo
enquanto utilizava serviço de
drive-
thru
. Ainda assim,
o fundamento da decisão
é perfeitamente aproveitável: a responsabilidade objetiva não subsiste quando o dano decorre de atuação autônoma de terceiro, sem conexão com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, de modo a romper o nexo causal.

Assim como no caso mencionado, o fortuito que, em tese, deu causa ao dano
,
consistente, nesta hipótese, na impossibilidade de emplacamento do veículo em razão de falha no cadastro da BIN
,
não decorreu de fato interno. Trata-se de evento desvinculado dos riscos inerentes à atividade desempenhada pelos recorridos e do padrão mínimo de segurança legitimamente esperado em seu exercício, razão pela qual não se mostra apto a afastar a ruptura do nexo causal.

O juízo de origem
reconheceu precisamente isso: a fraude ocorreu no âmbito do cadastro do órgão de trânsito e não se demonstrou falha técnica da montadora ou da concessionária capaz de ter permitido, por ação ou omissão própria, a duplicidade.

Não
se ignora
o esforço argumentativo do Município no sentido de que a segurança do sistema BIN/RENAVAM seria risco inerente à atividade econômica das rés. Ocorre que essa afirmação não veio acompanhada de prova mínima de que o alegado registro fraudulento decorreu de falha do
pré
-cadastro promovido pela montadora ou de vulnerabilidade criada pelas próprias apeladas. A apelação parte de presunção genérica de fragilidade sistêmica, mas não demonstra defeito concreto imputável à cadeia de fornecimento.

Por isso, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC foi corretamente aplicada.

Relevância jurídica da demora no emplacamento

O Município sustenta que o prazo do art. 123 do CTB teria natureza meramente administrativa e não poderia romper o nexo causal nem legitimar a fraude.

O argumento procede apenas em parte.

De fato, o decurso do prazo legal não convalida fraude nem extingue direito material. O art. 123, § 1º, do CTB, prevê:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: (...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que, nos demais casos, as providências deverão ser
imediatas.”

Entretanto,
nesse caso,
o atraso
não foi adotado
como causa exclusiva do resultado, mas como circunstância fática relevante para demonstrar que o veículo permaneceu por longo período sem vinculação definitiva a proprietário final no sistema, circunstância que favoreceu a atuação fraudulenta de terceiros.

Nesse ponto, a sentença foi equilibrada. Não se afirmou que a mora do Município, por si só, extinguiria sua pretensão. O que se reconheceu foi que esse comportamento contribuiu para abrir a janela temporal em que se viabilizou a clonagem. Isso não exonera automaticamente as rés, mas reforça a ausência de nexo causal direto entre a venda do bem e a fraude posterior.

Portanto, não subsiste
a tese recursal de irrelevância absoluta da demora no emplacamento. O atraso não legitima a fraude, mas compõe o quadro fático que enfraquece a imputação de responsabilidade às rés.

Impossibilidade jurídica e material da obrigação de fazer pretendida

Outro ponto central da apelação é a alegação de que a sentença errou ao qualificar a obrigação de fazer como impossível. O Município afirma que não pretende obrigar as rés a “invadirem” o sistema do DETRAN, mas apenas a utilizarem seus canais técnicos e administrativos perante DETRAN/MT, DETRAN/PA e SENATRAN para viabilizar a baixa do registro fraudulento e a liberação do chassi original.

Sem razão.

A sentença foi expressa ao consignar:

“Não é juridicamente viável condenar as Rés a uma obrigação de fazer impossível.

As Rés (entes privados) não possuem ingerência sobre o banco de dados dos
DETRANs
para ‘desfazer’ o emplacamento fraudulento ocorrido no Pará ou para inserir um novo registro sobreposto.

A solução para o caso em tela passa, necessariamente, pelo procedimento administrativo específico para veículos clonados/dublês, regulamentado atualmente pela Resolução CONTRAN
n.
968/2022
(...).”

Essa conclusão encontra amparo na regulamentação administrativa de trânsito. A Resolução CONTRAN
n.

968/2022 disciplina

os critérios de identificação veicular e contém regras de regularização de registro, inclusive de situações de erro, divergência ou duplicidade em BIN/RENAVAM. O ato normativo confirma que a regularização do registro veicular depende de atuação do órgão
,
ou entidade
,
executivo de trânsito, com base em comprovação documental própria, e não de simples determinação judicial dirigida a particulares para alterar cadastro público.

Mais do que isso, os próprios documentos juntados aos autos pela Ford indicam que o procedimento administrativo histórico para chassi duplicado e veículo dublê era dirigido ao órgão executivo de trânsito da unidade federativa que identificou a duplicidade, que deveria comunicar a unidade onde se encontra o outro registro, com inserção de restrição administrativa e adoção das providências cadastrais pertinentes
(Ids
370380870 e 370380871)
.

A obrigação pretendida pelo Município, em verdade, busca transferir às rés a responsabilidade por deflagrar e resolver procedimento administrativo que é de atribuição primária do proprietário e do órgão executivo de trânsito competente. Não se ignora que fabricante e concessionária podem eventualmente fornecer informações técnicas, prontuários ou documentos de origem. Contudo, disso não decorre obrigação judicial de resultado consistente em “regularizar” cadastro público fraudado em outro ente federativo.

O argumento
da empresa recorrida
é, nesse ponto, correto:
de que
não possui acesso operacional aos sistemas do DETRAN, não detém competência para cancelamento de registros nem pode promover baixa de cadastro realizado em outra unidade da federação.

A
fabricante
também tem razão ao sustentar que a regularização, nos termos da Resolução CONTRAN
n.
968/2022, deve ser iniciada pelo proprietário perante o DETRAN defraudado, sendo inviável imputar à montadora obrigação cujo cumprimento escapa à sua esfera jurídica de atuação.

Assim, a sentença acertou ao concluir pela inexequibilidade da obrigação de fazer tal como formulada.

Não se ignora o argumento recursal de que a montadora e a concessionária, por integrarem a cadeia de fornecimento do veículo, possuiriam melhores condições técnicas e documentais para auxiliar na instrução do procedimento administrativo de regularização.

Todavia, ainda que se admita a possibilidade de fornecimento de informações técnicas, documentos de origem, históricos de fabricação ou esclarecimentos necessários à apuração da fraude, tal circunstância não se confunde com a obrigação de resultado pretendida pelo recorrente.

Uma coisa é o eventual dever de colaboração documental, consistente no fornecimento de elementos técnicos que estejam sob a posse das rés; outra, substancialmente diversa, é a imposição judicial de obrigação voltada à efetiva regularização, cancelamento, alteração ou liberação de registros mantidos em bancos de dados administrados por órgãos de trânsito, matéria que escapa à esfera jurídica e operacional de atuação das recorridas.

Assim, ainda que as apeladas possam colaborar administrativamente com o fornecimento de informações e documentos quando solicitadas pelos órgãos competentes, não lhes pode ser imposta
obrigação de resultado consistente na regularização do cadastro público ou na solução definitiva da duplicidade registral.

Majoração dos honorários recursais

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, c
onsiderando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal por ambas as apeladas, majoro os honorários fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantido o rateio entre os patronos das rés, observadas as balizas legais.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de
dialeticidade
;
acolho parcialmente
a preliminar de inovação recursal, para não conhecer dos capítulos da apelação
fundados

i) na tese de evicção documental;

ii
) na alegada inaplicabilidade da excludente de culpa exclusiva de terceiro em razão da natureza administrativa da contratação;

iii
) na primazia do interesse público
,
como fundament
o autônomo de responsabilização,
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatíci
os sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026